Tribunal: TJSP
Processo: 1045077-43.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de Serviços. Telefonia. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Incontroversa existência de contratação válida entre as partes. Autor que não estava isento de comprovar o pagamento das mensalidades em virtude de inversão de ônus da prova, porque a prova de pagamento se faz por meio de documentos que pertencem ao próprio consumidor

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de Serviços. Telefonia. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Incontroversa existência de contratação válida entre as partes. Autor que não estava isento de comprovar o pagamento das mensalidades em virtude de inversão de ônus da prova, porque a prova de pagamento se faz por meio de documentos que pertencem ao próprio consumidor e são facilmente obtidos. Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito que se deu de forma lícita. Sentença de improcedência, mantida. Recurso desprovido.